Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-53.2022.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005630-53.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES DE MOURA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEI THIAGO ARDAIA REIS - CPF: 083.947.441-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇAO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
-
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - CONFISSÃO INFORMAL - NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO - IMPERTINÊNCIA - NULIDADE RELATIVA - CONFISSÃO REITERADA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, APÓS CIENTIFICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PRELIMINAR REJEITADA
– 2
) MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, EM JUÍZO, CORROBORADO PELA PROVA DOCUMENTAL E PELA CONFISSÃO DOS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Eventual falta de advertência, no momento da abordagem policial, quanto ao direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente, a exemplo das confissões dos apelantes realizadas no APDF, após cientificados dos seus direitos constitucionais, e da localização da arma de fogo e das munições, no veículo dos acusados. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
(art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.

2 -
A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo sem justificativa que o valha, aliada à apreensão da arma de fogo e munições no veículo dos apelantes e aos depoimentos judiciais dos policiais condutores, são elementos hábeis à convicção sobre um juízo condenatório,
não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
JEFERSON SOARES DE MOURA
e
LEONEI THIAGO ARDAIA REIS,
contra a r. sentença anexada sob o Id. 156612366, em que se os condenou à pena de
03 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
fixado ao 1º apelante, e
semiaberto
ao 2º apelante, bem como ao pagamento
10 dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art.16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
(Portar Arma de Fogo com Sinal de Identificação Raspado).

Nas
razões
(Id. 156612387), Defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade de todo o processo
diante da ilicitude dos elementos obtidos no momento da abordagem policial, os quais teriam sido angariados mediante a
confissão informal
dos apelantes. Diz então, que todas as provas derivadas daquele ato estão contaminadas, haja vista a ausência de indicativos capazes de atestar que os apelantes foram previamente cientificados quanto ao
direito de permanecer em silêncio
(“Aviso de Miranda”).

No
mérito
, pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo
in dubio pro reo
e na insuficiência de prova (art. 386, VII. CPP)

Em
contrarrazões
(Id. 156612389), o MP pugna
a rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
ao apelo;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 161756653):

“APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO ALICERÇADA EM INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO [CONFISSÃO INFORMAL] – REJEIÇÃO - CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FORMADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E NAS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS. NO MÉRITO, PEDIDO ABSOLUTÓRIO FIRMADO NO ACATAMENTO DA PRELIMINAR SOBRE ILICITUDE DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS E INQUESTIONAL QUE A ARMA APREENDIDA ESTAVA DISPONÍVEL AO USO DE QUAISQUER DOS AGENTES – PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

CONFISSÃO INFORMAL – FALTA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO.

Egrégia Câmara:

Os apelantes foram condenados como incursos no crime capitulado no art.
art.16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
porque, na madrugada de 1º/07/2022, foram abordados por policiais, em via pública, na comarca de Cáceres/MT e flagrados portando 1 pistola calibre .380 com numeração raspada e 14 munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a arma de fogo foi localizada no veículo e, então, os policiais questionaram os apelantes acerca do flagrante, tento ambos confirmado que o artefato pertencia a “Jorge Luiz”, rapaz que estava conduzido o carro, mas, no momento da abordagem, empreendeu fuga a pé.

A Defesa, então, sustenta em sede preliminar a nulidade das provas ali obtidas (e, por consequência, da sentença amparada naquela abordagem e também dos dela derivados) porque, na verdade, a confissão informal (ocorrência de interrogatório sub-reptício) foi realizada sem prévia comunicação acerca do seu direito ao silêncio.

Sem nenhuma razão,
data vênia
.

A uma, porque inexiste nos autos qualquer registro ou documentação de eventual interrogatório realizado à revelia do princípio do
nemo tenetur se detegere
ou em inobservância dos “Direitos de Miranda”, já que a suposta inquirição realizada pela guarnição não foi filmada, gravada em áudio e nem mesmo reduzida a termo.

Pelo contrário, a admissão do crime e ciência da presença de uma arma de fogo dentro do veículo decorre dos próprios depoimentos dos apelantes, prestados na fase policial durante o APF, quando então, cientificados dos seus direitos constitucionais (Vide Ids. 156612251 e 156612255), narraram com detalhes as razões pelas quais estavam portando a arma de fogo e as munições tendo,
Jefferson
, afirmando ser membro da facção criminosa Comando Vermelho

e dito que estava em Cáceres
“com missão de guerra contra membros da facção rival ‘pcc’”
; sobre
Leonei
, afirmou o ter conhecido quando chegou na cidade e disse que, naquela noite, todos no carro (os três rapazes)
“estavam com o mesmo objetivo de execução de membros da facção rival ‘pcc’”.

No mais, narrou também que “
que a arma e as munições não pertenciam a Jorge Luiz, ‘baixinho’, mas sim a familia ‘CV’ assim como o veículo fiat uno”
em que estavam.

Já, o apelante
Leonei
, também perante a autoridade policial, narrou que estava no veículo com
Jorge Luiz
(que dirigia o carro e conseguiu fugir a pé ao ser abordado pela guarnição) e com Jeferson e disse que, na verdade,
Jorge
era o proprietário da arma de fogo e das munições e estava em busca de um rapaz para um acerto de contas entre facções; por fim, negou fazer parte de organização criminosa.

E embora ambos, em juízo, tenham retificado esses depoimentos extrajudiciais (negando saberem da existência da arma de fogo), veja que os policiais que diligenciaram na ocorrência, confirmaram, em juízo as declarações dos apelantes durante a confecção do APF e também, narraram tudo o que presenciaram e ouviram (em primeira mão) naquela noite durante a abordagem, discorrendo sobre os seus deveres legais, na condição de testemunha que lhes é franqueada por força do art. 202 do CPP.

A duas, porque, como se sabe, as nulidades previstas no CPP e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a demonstração efetiva de dano à parte.

Dito de outra forma, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o reconhecimento de nulidades depende da comprovação do prejuízo, a teor do que preceitua o princípio
pás de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP (“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”), e, assim, ainda que se fosse reconhecida alguma mácula no momento da abordagem policial, não vislumbro,
in casu
,

qualquer prejuízo efetivo, haja vista que, momentos depois, já na delegacia, ao serem inquiridos pela autoridade policial, após ser cientificado a respeito dos seus direitos constitucionais de permanecer calado o apelantes confirmaram o porte compartilhado na arma de fogo.

Enfim, a não advertência acerca do seu direito ao silêncio, durante a abordagem policial, por si sós, não é causa de nulidade, até porque, a alegada nulidade tem caráter relativo e, apesar de sustentada em alegações finais, a Defesa não demonstrou qualquer nulidade existente na hipótese.

Nesse sentido, do STJ:

“5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno , além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 1/4/2022)

“Revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas” (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016).

E deste e. TJMT:

“(...) A advertência do direito de permanecer em silêncio na abordagem policial “é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu nos autos” (STF, RHC 213544; STJ, HC 732514/MG) (...)”. (TJMT - N.U 1008136-25.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, ao contrário do que alega a Defesa, existem provas suficientes para a condenação dos apelantes e, aliás, a sentença não está calcada na confissão informal feita aos policiais, mas, sim, nas declarações dos apelantes, na fase policial, aliadas aos testemunhos dos policiais que, em juízo, confirmaram as declarações de
Jeferson
e
Leonei
, apresentadas no Auto de Prisão em Flagrante.

In casu
, os apelantes confessaram em sede policial o transporte, no carro, de uma arma de fogo (e ainda disseram que, naquela noite, estavam em busca de um rapaz integrante do PCC, para executá-lo) e, tais depoimentos, foram fielmente confirmados pelos policiais militares
Cleber Ferreira
e
Marcelo Silva
, caindo por terra as alegações genéricas da Defesa, acerca da fragilidade probatória e do desconhecimento, pelos apelantes, da existência da arma de fogo no veículo.

Acerca da confissão na fase policial, dispõe o
Enunciado n. 11
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

No mais, não menos importante e dando mais amparo a confissão prestada na fase policial, vale registrar que após ser preso, submetido a Perícia Médica, o apelante
Leonei
não apresentou nenhum tipo de agressão ou lesão e, em juízo, ao ser indagado pelo MP, o apelante
Jeferson
confirmou que também não sofreu violência/ agressão na Delegacia de Polícia (CISC) durante sua oitiva.

Outrossim, convém registrar, também, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o
enunciado sumular n. 8
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Destaco a respeito:

“A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT). (TJMT - N.U 1000535-89.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
rejeito a preliminar de nulidade das provas
e, no
mérito, desprovejo o apelo
interposto por
JEFERSON SOARES DE MOURA
e
LEONEI THIAGO ARDAIA REIS
, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023